Tribunal: TJMT
Processo: 1006533-68.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006533-68.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - ME - CNPJ: 14.887.904/0001-95 (EMBARGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), A.H.FERNANDES LEITE II COMERCIO - ME - CNPJ: 22.576.309/0001-67 (EMBARGANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TROCA DE ÓLEO NÃO REALIZADA – MOTOR FUNDIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS INDEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e a tese que o litigante entende mais adequada aos elementos probatórios ou a determinado conjunto normativo.

Ainda que para fins de prequestionamento, o recurso de embargos de declaração pressupõe a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
A. H FERNANDES LEITE II COMÉRCIO
, contra acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TROCA DE ÓLEO NÃO REALIZADA – MOTOR FUNDIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS INDEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O caso revela típica relação de consumo, em razão da prestação de serviços por parte da empresa ré/apelada, que teria causado danos materiais à consumidora, ora autora/apelante, em razão de prestação de serviço ineficiente, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Ou seja, incumbia à ré/apelada demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance da autora/apelante ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa prestadora de serviços; apesar disso, a ré/apelada não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as alegações deduzidas na inicial.

3. Com efeito, em que pese a ré/apelada ter sido contratada para realizar a troca de óleo do caminhão da autora/apelante, o serviço não foi devidamente prestado o que levou o motor do veículo fundir por falta de óleo, conforme se infere do relatório emitido pela empresa que fez a retífica do motor, logo após os danos causados pela ausência de troca de óleo.

4. No tocante aos danos materiais, a autora/apelante demonstrou ter dispendido de valores para o conserto do caminhão, de maneira que devem ressarcidos, com incidência de juros a partir da citação (Art. 405 do CC) e correção monetária a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ).

5. Por sua vez, no que diz respeito aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que danos morais à pessoa jurídica exigem prova de prejuízo à imagem, o que não restou evidenciado na hipótese.

Em síntese, aduz ocorrência de contradição no acórdão, porque entendeu que a ora embargante não comprovou que prestou os serviços a contento, sendo certo que juntou prova idônea– nota fiscal da troca do óleo do motor - id 188525753.

Afirma que se o entendimento foi de que a embargada sequer percorreu 500 metros com o motor danificado,
“quem dirá se conseguiria percorrer os 12 (doze) quilômetros SEM A PRESENÇA DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO MOTOR”.

Reclama que a embargada não juntou documento hábil para comprovar que o problema se deu em razão da ausência de óleo, e não por razões aleatórias, porque o automóvel não percorreria 12 (doze) quilômetros sem óleo lubrificante no motor.

Requer o provimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de manter a sentença recorrida, com o desprovimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, o embargante, a título de contradição, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, a exemplo da tese mais favorável aos interesses do litigante ou a interpretação que entende adequada em relação a determinado conjunto normativo.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre contradição interna.

Neste sentido, ao decidir pela reforma da sentença, o acórdão entendeu, de forma fundamentada, que por se tratar de relação de consumo, é da empresa embargante o ônus de demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram
devidamente prestados
, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC e, na casuística, em que pese contratada para realizar a troca de óleo do caminhão da autora embargada,
concluiu que o serviço não foi devidamente prestado, circunstância que levou o motor do veículo fundir por falta de óleo.

O entendimento do Colegiado se baseou em provas técnicas, isto é, a empresa que fez a retífica do motor assegurou que não havia óleo
suficiente
no cárter, tanto que a embargante enviou representante no local em que o caminhão parou de funcionar e teria colocado mais 10L (dez litros) de óleo no motor do caminhão, o que justifica o fato de que constava óleo no motor quando a retífica o abriu, corroborando a alegação contida na inicial.

Foi neste contexto que o acórdão concluiu que:

“...depois de inseridos os aludidos dez litros de óleo, o caminhão andou apenas 500m (quinhentos metros) e parou de vez,
o que demonstra que as peças já estavam danificadas, em razão da anterior ausência de óleo.

Ora, a própria sentença fez constar que
“não é preciso ser expert na matéria, para se chegar a conclusão que o tempo e a quilometragem são mínimos
, pois, sem óleo, todas as peças passam a sofrer com o atrito entre si, gerando calor, ruído e, claro, provoca desgaste acentuado de componentes, como por exemplo anéis dos pistões, bronzinas, bielas e virabrequim, todos fundamentais para o motor
.”

Outrossim, importa salientar que, não restou demonstrada a existência de nenhum vazamento, ao contrário, o relatório de ID 188525708 (fls. 49) menciona expressamente que não há sequer vestígios de vazamentos.”

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto meritório no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).”
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Por fim, cumpre ressaltar que esta via, ainda que utilizada com o intuito de prequestionamento, não se destina à reapreciação de matéria já examinada, com o mero pretexto de possibilitar eventual acesso à instância superior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023